Tribunal: TJMT
Processo: 1054016-27.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054016-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARSENIO MARCELO MARTINS - CPF: 567.793.721-53 (RECORRENTE), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. CHIP PRÉ-PAGO. NÚMERO RECICLADO. RECEBIMENTO DE MENSAGENS DESTINADAS A ANTIGO TITULAR. VINCULAÇÃO A CHAVE PIX DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado contra sentença de improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e obrigação de fazer, em razão da venda de chip de celular com número reciclado, o que resultou no recebimento de mensagens e ligações destinadas ao antigo titular, bem como na vinculação do número a uma chave PIX de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a venda de chip com número de telefone reciclado, que ocasiona o recebimento de contatos destinados ao antigo titular e a vinculação a serviços de terceiros (chave PIX), configura falha na prestação do serviço de telefonia, a ensejar reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reutilização de números de telefone é prática lícita e regulamentada pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), conforme a Resolução nº 709/2019, não configurando, por si só, conduta ilícita da operadora.

4.
O incômodo decorrente do recebimento de contatos destinados ao usuário anterior é consequência previsível da prática de reciclagem de números e não caracteriza falha na prestação do serviço, mormente quando não comprovado que a operadora garantiu a venda de um número inédito.

5.
A operadora de telefonia não possui responsabilidade pela gestão de dados vinculados ao número em aplicativos de terceiros, como WhatsApp ou sistemas de pagamento (PIX), sendo do usuário e da respectiva plataforma a obrigação de atualizar os cadastros.

6.
Inexistindo ato ilícito por parte da prestadora de serviço, restam prejudicados os demais pressupostos da responsabilidade civil, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A venda de chip de telefonia móvel com número reciclado, prática autorizada pela regulamentação da ANATEL, não configura, por si só, falha na prestação do serviço, ainda que o novo usuário receba contatos destinados ao titular anterior. 2. A responsabilidade pela desvinculação do número de telefone de cadastros em aplicativos e serviços de terceiros, como redes sociais e sistemas de pagamento (PIX), não é da operadora de telefonia, mas do antigo e do novo usuário, em conjunto com as respectivas plataformas.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Resolução nº 709/2019 da ANATEL, art. 32.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, Recurso Inominado 1028559-58.2023.8.11.0002, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 20/06/2024; Turma Recursal Cível, Recurso Inominado 1001032-08.2021.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1054016-27.2025.8.11.0001

Origem
: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: ARSENIO MARCELO MARTINS

Recorrido:
CLARO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ARSENIO MARCELO MARTINS ajuizou reclamação em face da CLARO SA. Noticiou que: a) adquiriu um chip de celular na loja da reclamada, denominado "virgem" sem uso anterior, para ser utilizado por sua filha menor de 10 anos; b) após alguns dias, sua filha começou a receber ligações e mensagens de
WhatsApp
de vários homens desconhecidos com mensagens implícitas à procura de uma mulher; c) ao abrir uma conta bancária no Nubank para sua filha e cadastrar o número do chip como chave PIX, descobriu que o número pertencia a uma pessoa chamada Cristiane
Cutas
Faria; d) entrou em contato com a reclamada, que prometeu bloquear o chip e trocar por outro número novo em 48 horas, o que não ocorreu. Requereu a troca do chip por um sem uso anterior ou a devolução do valor pago (R$ 30,00), bem como indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a reciclagem de números de celular é uma prática permitida pela legislação vigente e regulamentada pela ANATEL; b) a operadora comprovou que o número foi cancelado em 01/03/2024, estando até então vinculado ao cadastro do titular Marcos, respeitando os prazos e condições para desvinculação do número; c) a operadora não é responsável por dados vinculados ao número desativado que permaneçam em aplicativos de terceiros como
WhatsApp
, sendo a gestão e atualização desses dados responsabilidade exclusiva do usuário e da plataforma; d) em relação ao cadastro via PIX, a operadora não tem poder para desvincular ou alterar cadastros, pois esta é uma plataforma regulada pelo Banco Central; e) não houve comprovação de danos à honra, imagem ou qualquer outro direito da personalidade do autor. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos formulados pela parte promovente.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) comprou um chip de celular nas lojas CLARO SA denominado "virgem" sem uso anterior para sua filha menor de idade; b) o chip estava cadastrado em nome de Cristiane
Cutas
Faria e não de Marcos como alegado pela reclamada; c) sua filha recebeu mensagens e ligações de homens desconhecidos, gerando insegurança; d) a reclamada prometeu trocar o chip em 48 horas, mas não cumpriu com o acordado; e) o número do celular está sendo usado por outra pessoa como chave PIX, tornando inviável sua utilização; f) houve falha na prestação de serviço pela reclamada. Requereu o provimento do recurso para: a) condenar a reclamada ao pagamento de danos morais; b) determinar a restituição do valor pago pelo chip ou sua troca por outro.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) há inovação recursal quanto ao pedido de danos materiais, que não foi formulado na petição inicial; b) o pedido de justiça gratuita deve ser indeferido por falta de comprovação da hipossuficiência econômica; c) a reciclagem de números telefônicos é prática regulamentada pela ANATEL; d) a empresa não possui responsabilidade sobre dados vinculados a aplicativos de terceiros como WhatsApp; e) não houve falha na prestação de serviços; f) não há nexo causal entre a conduta da empresa e os supostos danos alegados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha na prestação de serviço.

Nas relações de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de executá-lo com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

Nesse sentido:

"(...) 4. Falha na prestação de serviço. Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente. Não havendo provas de que a parte reclamante solicitou a suspensão da cobrança do serviço de "Streaming", ou o respectivo cancelamento, o que poderia ser demonstrado até mesmo por meio de simples número de protocolo de
call
center, presume-se que estes foram executados de forma eficiente pela parte reclamada e, consequentemente, não há conduta ilícita. Destaco que, não obstante a parte recorrente alegue ter solicitado, via e-mail, o referido cancelamento, os documentos juntados em nada corroboram e nem tampouco evidenciam, ainda que minimamente, qualquer solicitação de cancelamento pela parte reclamante. (...) (N.U 1001032-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)"

"(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. (...) 3- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa
eletrônico, etc...
), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência,
pagamentos, etc...
), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. (...) (N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/06/2024, publicado no DJE 21/06/2024)"

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a venda de um chip com número de telefone reciclado, que ocasionou o recebimento de mensagens destinadas ao antigo titular e a vinculação a uma chave PIX de terceiro, configura falha na prestação do serviço.

A parte recorrente alega que adquiriu um chip que acreditava ser "virgem" para sua filha menor, mas constatou que o número já havia sido utilizado, gerando transtornos. A recorrida, por sua vez, sustenta a legalidade da prática de reciclagem de números.

Com efeito, a reutilização de números de telefone celular é uma prática permitida e regulamentada pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). O artigo 32 da Resolução nº 709/2019 da ANATEL autoriza que o Código de Acesso (número de telefone) seja reatribuído a um novo cliente após um período de inatividade.

Ademais, não há nos autos qualquer prova ou evidência de que a parte recorrida tenha garantido que o chip adquirido era "virgem", no sentido de que o número jamais havia sido utilizado. A expressão popularmente utilizada para um chip novo geralmente se refere à sua não ativação, e não ao histórico do número telefônico.

Portanto, se a parte recorrente estava desconfortável com o histórico do antigo proprietário do número, bastava adquirir um novo chip. O incômodo de receber contatos destinados ao usuário anterior, embora indesejado, é uma consequência possível e previsível da prática lícita de reciclagem de números, não caracterizando, por si só, uma falha na prestação do serviço de telefonia.

Dessa forma, não se vislumbra conduta ilícita por parte da empresa recorrida que justifique a reforma da sentença.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 326580855),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025